Tribunal: TJDFT
Processo: 0025526-48.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0025526-48.2010.8.07.0001 RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS RECORRIDOS: CEZAR MYCHAEL MADEIRA PORTO SOUSA, DENIZE FAUSTINO BERNARDO DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do apelo extraordinário interpostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN E OUTRO (ID 12794030). Não houve o manejo de recurso direcionado ao STJ (certidão ID 12794031). O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos(RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12794011): DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUTUAÇÃO COM BASE NA LEI DISTRITAL N° 239/92, COM REDAÇÃO DADA PELA DE N° 953/95. NULIDADE. CONDUTA TIPIFICADA NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N. o 239/92, COM A REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI DISTRITAL N. o 953/95. VALOR DA MULTA. ILEGALIDADE. 1. Quando o suporte fático da autuação relaciona-se ao transporte remunerado de passageiros sem licença para esse fim, o regime jurídico a ser aplicado é aquele previsto no artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Resulta insubsistente o auto de infração que utiliza como base legal da autuação os preceitos insculpidos no artigo 28, da Lei Distrital no 239/92 (alterada pela de no 953/95) - fraude ao sistema de transporte público coletivo. 3. O Conselho Especial deste colendo Tribunal de Justiça, por meio da Argüição de Inconstitucionalidade no 2009.00.2.006922-7, declarou a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, com a redação dada pela de no 953/95. 4. Apelação e Remessa de Ofício conhecidas e desprovidas.. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031